Tribunal: TJBA
Processo: 8068642-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068642-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINALVA DA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM SUA INTEGRALIDADE. REDUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS EM 90% E PARCELAMENTO DO VALOR REMANESCENTE EM SEIS PARCELAS. DECISÃO QUE ENGLOBOU TRÊS AÇÕES. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO POSSUI PRESUNÇÃO ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. ART. 99, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR RESIDUAL DAS CUSTAS. DECISÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, concedendo, contudo, a redução de 90% das custas iniciais e autorizando o parcelamento do valor remanescente em seis parcelas.

II – A controvérsia recursal consiste em verificar se a agravante comprovou situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão integral da gratuidade judiciária.

III – Nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação da incapacidade financeira quando os elementos constantes dos autos não forem suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência.

IV – Na hipótese, o Juízo de origem, ao apreciar conjuntamente três demandas propostas pela agravante, concluiu pela ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos, razão pela qual indeferiu a gratuidade integral, mas determinou a redução significativa das custas e autorizou o parcelamento do valor residual, medida que assegura o acesso à justiça sem afastar totalmente o dever de recolhimento.

V – Não demonstrado que o pagamento das custas reduzidas e parceladas comprometeria a subsistência da agravante, inexistindo elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

VI – Manutenção da decisão agravada.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(processo nº
8068642-97.2025.8.05.0000
) interposto por
MARINALVA DA COSTA SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Camaçari, nos autos da Ação Anulatória em que litiga com
BANCO BMG S/A
, ora Apelado.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .